Tribunal: TJDFT
Processo: 0744226-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HERNIOPLASTIA UMBILICAL. FILA DE ESPERA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal na qual o autor busca a imposição de obrigação ao réu de realizar cirurgia de hernioplastia umbilical no prazo de quinze dias, ou que seja responsabilizado financeiramente pela realização do procedimento na rede privada de saúde.
2. Decisões anteriores – a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há emergência no procedimento cirúrgico pleiteado e se o agravante-autor faz jus a sua realização sem observância da fila de espera da rede pública de saúde.
III – Razões de decidir
4. O quadro de saúde da agravante, embora seja grave, não autoriza, ao menos neste juízo de cognição sumária, compelir o réu a realizar a cirurgia vindicada, pois a Secretaria de Saúde informou a existência de lista de espera para a realização de procedimentos cirúrgicos, em que são priorizadas as patologias
mais graves e com risco de morte.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo desprovido.